Tribunal: TJMT
Processo: 1028332-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028332-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), VARLEI JOSE PEREIRA - CPF: 874.098.601-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1028332-82.2022.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Varlei Jose Pereira

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – PRECEDENTE QUALIFICADO – OBSERVÂNCIA IMPERATIVA - RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o feito,

para determinar o prosseguimento do feito e o reestabelecimento da decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1028332-82.2022.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Varlei Jose Pereira

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Varlei Jose Pereira
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da multa anteriormente fixada atinente à devolução do veículo.

Inconformado, o apelante defende que a mora restou devidamente demonstrada, uma vez que encaminhou a notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato. Menciona, ainda, que logrou demonstrar que efetivou o protesto do título, se apascentando com os entendimentos dos tribunais superiores.

Ressalta, ainda, a recente decisão proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1132/STJ, no sentido de que basta a apresentação do aviso de recebimento encaminhado ao endereço do contrato para constituir o devedor em mora, merecendo reforma a sentença.

Continua pugnando pelo afastamento da multa diária cominada discorrendo que observou a necessidade de proceder com a devida restituição do bem ao Apelado, não se opondo em momento algum ao cumprimento da respeitável determinação judicial. Assevera que prescinde de intimação pessoal para então incidência da multa, devendo ser afastada. Requer, por fim, o afastamento da condenação em honorários, ante ao princípio da causalidade.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 188516666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1028332-82.2022.8.11.0041
–
Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Varlei Jose Pereira

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Varlei Jose Pereira
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tendo o d. magistrado julgado extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante defende que a mora restou devidamente demonstrada, uma vez que encaminhou a notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato. Menciona, ainda, que logrou demonstrar que efetivou o protesto do título, se apascentando com os entendimentos dos tribunais superiores.

Ressalta, ainda, a recente decisão proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1132/STJ, no sentido de que basta a apresentação do aviso de recebimento encaminhado ao endereço do contrato para constituir o devedor em mora, merecendo reforma a sentença.

Continua pugnando pelo afastamento da multa diária cominada discorrendo que observou a necessidade de proceder com a devida restituição do bem ao Apelado, não se opondo em momento algum ao cumprimento da respeitável determinação judicial. Assevera que prescinde de intimação pessoal para então incidência da multa, devendo ser afastada. Requer, por fim, o afastamento da condenação em honorários, ante ao princípio da causalidade.

Pois bem. A despeito das decisões anteriormente proferidas, ressalte-se que nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
ausente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. O, 24, Qd 13, Res. Nova Canaa, Cuiabá
” (id. 188516167).

Destarte, me filiava à corrente mais recente do c. STJ no sentido de

nos casos de devedor ausente, em que pese que dispensada à notificação pessoal, a

carta deveria ser efetivamente entregue, o que, por efetivo, se considera o

recebimento no endereço:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'AUSENTE'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC

quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Nas hipóteses de
alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de
notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e
documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e
entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação
pessoal. 4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a informação "ausente", é correta a extinção da ação de busca e
apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo
em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço
do devedor. 5. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp n 2.080.682

/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.03.23)

Contudo, atualmente, o STJ atualizou o respectivo entendimento

na sistemática dos recursos especiais repetitivos, cuja decisão é de observância

imperativa pelos Juízes e Tribunais (art. 927, III do CPC), na medida em que, no

âmbito do Tema Repetitivo no 1132, decidiu-se de que é desnecessário o recebimento da

notificação, conforme citado alhures.

Nesse cenário, a notificação juntada pelo apelante é suficiente para comprovação da mora, merecendo reforma a sentença que julgou extinto o feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com o consequente reestabelecimento da decisão liminar, ficando afastada a multa cominada anteriormente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024